Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Crime contra a ordem tributária. Supressão de tributo. Obrigação de escriturar. Responsabilidade do administrador. Continuidade delitiva. Fração de aumento. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, no regime semiaberto, e 23 dias-multa, pelo crime do art. 1o, II, da L. 8.137/90 c/c art. 71 do CP – sonegação fiscal (oito vezes).
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se houve continuidade delitiva; (iii) se incide a causa de aumento do grave dano à coletividade e (iv) se cabível indenização mínima pelos danos causados pela infração.
III – Razões de decidir
3. O administrador da pessoa jurídica que, fraudando a fiscalização tributária, suprime ICMS devido, deixando de escriturar notas fiscais, comete o crime do art. 1o, II, da L. 8.137/90.
4. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos na L. 8.137/90, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade (art. 11). Os sócios-administradores são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias da empresa resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei (CTN, art. 135, III).
5. A mera alegação do administrador de que não era o responsável pela gestão contábil e financeira da empresa não afasta o dolo de suprimir tributos – que é genérico - vontade livre e consciente de suprimir tributo mediante a prática de uma das condutas descritas no tipo penal (art. 35 do CTN).
6. O número de crimes de supressão de ICMS, tributo de apuração mensal, é correspondente aos meses em que o tributo foi sonegado. Se o réu deixou de recolher ICMS referente à operação de saída não escriturada nos livros próprios por oito meses, responde por oito crimes de supressão, em continuidade delitiva.
7. O dano à coletividade é inerente aos crimes contra a ordem tributária. Se não demonstrada a inequívoca e efetiva gravidade do prejuízo à sociedade, não se justifica a causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90.
8. O contribuinte, mesmo que condenado por crime de supressão de tributo, não se sujeita a pagar indenização com base no art. 387, IV, do CPP, se o valor devido, inscrito em dívida ativa, pode ser cobrado por meio de execução fiscal. Reparar o dano não significa pagar mais de uma vez.
IV - Dispositivo9. Apelações do réu e do Ministério Público não providas.
Dispositivos relevantes citados: art. 1o, II, da L. 8.137/90 c/c art. 71 do CP; CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1154552, 20140310111654APR, Relator: Mario Machado, Revisor: Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no DJE: 1/3/2019. Pág.: 356/361; acórdão 877296, 20130110722337APR, Relator: João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2015, publicado no DJE: 2/7/2015. Pág.: 97.